Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL que determinou a demolição de sua residência, situada no Lote 16 do Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino. Narram em sua inicial (ID. 27951160), que adquiriram regularmente o referido lote em 19/05/2021 por meio de cessão de direitos e que o imóvel em questão encontra-se situado em área particular com registro no 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga e não é considerado terreno público. Informam que a autoridade coatora, sem prévia comunicação ou processo administrativo, iniciou a demolição do seu imóvel, em flagrante ilegalidade, visto que eventual irregularidade na construção deveria ser previamente comunicada aos autores para que adotassem as medidas necessárias para regularizá-las. Acrescentam que sequer há uma motivação para o ato, em infringência ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Argumentam, ainda, que não se trata de grilagem de terras particulares e que possuem toda a cadeia dominial para comprovar a licitude na aquisição, mencionando, ainda, que trata-se de área passível de regularização futura, servida por transporte público e não está situada em área de mananciais. Descrevem também que, se há irregularidade decorrente da ausência de alvará de construção, isto, por si só, não é motivo para a derrubada da casa, pois a penalidade prevista no art. 123 da Lei 6.138/2018 é punível apenas com multa. Alertam que há indícios de ilegalidades e abusos que contaminam a ordem de demolição, pois os impetrantes e seus vizinhos foram informados (embora não possam provar), que a citada ordem havia sido expedida para outro local e que, por pagamento de propina, direcionou-se a sua residência. Pedem, inicialmente, o deferimento de liminar para obstar o prosseguimento da execução e, no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora não determine a demolição de sua residência sem que seja instaurado o devido processo administrativo, onde permita-se o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (ID. 27951160). Preparo realizado (IDs. 27951167 e 27951168). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, com a devida vênia, a pretensão dos autores esbarra em alguns obstáculos legais, os quais não foram minimamente comprovados para fins de processamento deste mandamus. O primeiro deles refere-se a própria legitimidade ad causam dos impetrantes para estar em juízo e demandar a proteção possessória, pois não há um título de propriedade, nem de posse legítima sobre a área que alegam possuir, já que o documento que indica a cadeia dominial da gleba de terra citada na inicial indica, como posseira inicial, a empresa MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA, pessoa jurídica esta que, a despeito de ser autora de ação de usucapião extraordinário junto a Seção Judiciária deste Distrito Federal (ação no. 0032220-32.2004.4.01.3400), não é, até o presente momento, proprietária da coisa litigiosa, já que a última certidão de matrícula do imóvel não informa qualquer modificação que indique a consolidação da propriedade em seu nome. Há, portanto, violação ao art. 18 do CPC (no qual não é dado a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio), pois o terreno, formalmente, ainda pertence a terceiros (ESPOLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ). O segundo óbice constatado de logo refere-se a ausência de ato emanado pela autoridade coatora que justifique a sua permanência no polo passivo desta demanda, não sendo o documento juntado no ID. 28652044 suficiente para tal fim, já que a suposta ordem administrativa de demolição refere-se a Chácara 27 da Colônia Agrícola Cana do Reino, em Vicente Pires, enquanto os impetrantes declinam nos seus documentos (IDs. 27951162 e 27951163), como local de moradia, outro endereço (DF 001, Km 83, Rua 01, Lote 02, Fazenda Brejo ou Torno, Chácara Magna, Taguatinga). Aliás, cumpre registrar, no ponto, que o endereço indicado na inicial (DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Lote 16, Unidade 02, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino) difere daquele acima descrito, tornando incerta a localidade exata do imóvel (KM 81 ou 83, Lote 02 ou 06), fato que não se coaduna com os requisitos rígidos desta ação constitucional, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. Além das questões associadas a legitimidade ad causam, os documentos juntados – em especial a certidão de registro do imóvel (ID. 28273913) – indicam que a área em questão aparentemente envolve questões fáticas (e jurídicas) de interesse da UNIAO FEDERAL, já que as glebas da localidade onde se situa a propriedade aqui noticiada são objetos de discussão em variadas ações junto a Justiça Federal – Ação Ordinária 2334-70.2013.4.01.3400 (Espólio de Eduardo Dutra Vaz x Celso Renato D’Avila e outros, 21a Vara Federal da SJDF), Ação Rescisória 2012.03.00.030374-4/SP, Tribunal Regional Federal da 3a Região), além da já citada ação no. 0032220-32.2004.4.01.3400 em curso junto ao Tribunal Região Federal da 1a Região –, o que permite questionar, inclusive, a competência deste órgão julgador para processar e julgar este feito, diante da regra de competência prevista no art. 109, I, da Constituição da República. Em relação aos vídeos apresentados (ID. 28704002), não é possível extrair das imagens e dos áudios captados qualquer informação acerca de qual órgão emanou a ordem de demolição das edificações que lá são exibidas, já que não há qualquer identificação de veículos e nem de prepostos de qualquer órgão público (distrital ou federal) na localidade. Portanto, os fatos aqui narrados demandam robusta dilação probatória para se confirmar a legitimidade das partes, qual autoridade pública (distrital ou federal) que determinou a demolição e quais as razões de fato e de direito – se existentes – que motivaram esta conduta, circunstancias controvertidas estas que, por não terem sido de imediato provadas, inviabilizam o processamento deste mandamus, devendo as partes interessadas utilizar as vias ordinárias para buscar resguardar o vindicado direito, por ser o meio processual mais adequado para caso em litigio, o qual envolve variadas questões que não podem ser apuradas na via estreita desta ação. Com estas considerações, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 485, I e VI, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL deste Mandado de Segurança e declaro extinto o processo sem resolução do seu mérito. Sem honorários, diante da expressa vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora